Tribunal: TJSP
Processo: 1501918-57.2024.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Gabriel Alves de Oliveira foi condenado por tráfico de drogas, com base no artigo 33, caput, e artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06, à pena de 9 anos e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 906 dias-multa. O réu apelou pedindo absolvição ou, subsidiariamente, o direito de

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Gabriel Alves de Oliveira foi condenado por tráfico de drogas, com base no artigo 33, caput, e artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06, à pena de 9 anos e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 906 dias-multa. O réu apelou pedindo absolvição ou, subsidiariamente, o direito de recorrer em liberdade, aplicação da pena base no mínimo legal, redução da majorante de reincidência para 1/6 e fixação do regime semiaberto.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se os depoimentos dos policiais e as provas apresentadas são suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas.
III. Razões de Decidir
3. Os depoimentos dos policiais, corroborados por provas materiais, indicam que o réu estava envolvido na venda de drogas em local conhecido pelo tráfico.
4. A quantidade e a forma de acondicionamento das drogas, além da reincidência do réu, justificam a manutenção da condenação e do regime fechado.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A validade dos depoimentos de agentes públicos, quando não demonstrada parcialidade, é suficiente para embasar condenação. 2. A reincidência e a quantidade de droga apreendida justificam a manutenção do regime fechado.
Legislação Citada:
Lei no 11.343/06, art. 33, caput, art. 40, inciso VI; Código de Processo Penal, art. 202, art. 206, art. 207, art. 156; Constituição Federal, art. 37.
Jurisprudência Citada:
STJ, RHC no 37.033/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22.10.2013; STF, HC no 111.247/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 27.03.2012.